Tribunal: TJPA
Processo: 0800809-20.2019.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800809-20.2019.8.14.0003

APELANTE: MARIA IVANOVINA NUNES CASTRO

APELADO: MUNICIPIO DE CURUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°:

0800809-20.2019.8.14.0003

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MARIA IVANOVINA NUNES CASTRO

APELADO:
MUNICIPIO DE CURUA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MOTIVO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL E NECESSIDADE DE TRATAMENTO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Ivanovina Nunes Castro contra sentença que julgou improcedente seu pedido de remoção da zona rural para a zona urbana do Município de Curuá, fundamentado em problemas de saúde dela e de seu companheiro;

2.
A autora alegou que a permanência no cargo localizado na zona rural agravava as condições de saúde dela e de seu companheiro, apresentando laudos médicos em nome do companheiro que indicavam lombalgia crônica e necessidade de tratamento fisioterápico;

3.
O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Curuá prevê a possibilidade de remoção por motivo de saúde do servidor ou de seu cônjuge/companheiro, condicionada à apresentação de atestado médico competente (art. 36, parágrafo único, II);

4.
No caso dos autos, todavia, a autora não comprovou a existência de união estável com o companheiro mencionado nos laudos médicos apresentados, nem a correlação entre o problema de saúde alegado e a necessidade de tratamento que justificasse a remoção para a zona urbana. A requerente, ora apelante não comprova sua própria enfermidade;

5.
O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC. No caso, a autora não trouxe aos autos provas suficientes para demonstrar a veracidade de suas alegações e a imprescindibilidade da remoção;

6.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL
interposto por
MARIA IVANOVINA NUNES CASTRO
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada pela apelante em face do
MUNICÍPIO DE CURUÁ.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação relatando que é servidora pública do município de Curuá, lotada na zona rural daquele município.

Informou que seu companheiro “juntamente com seu parceiro, que vive em união estável, encontram-se com problemas de saúde de forma que a permanência do cargo na zona rural está agravando cada vez mais a saúde deles”.

Aduziu que solicitou administrativamente sua remoção para a zona urbana:
“Solicitação essa que foi acompanhada de laudos médicos
tanto da autora quanto de seu parceiro
, comprovando a gravidade do estado de saúde dos mesmos e demonstrando a necessidade de ser a profissional realocada para o meio urbano.”

Assim, requereu a imediata feita a remoção autora da zona rural para zona urbana em cargo igual ao exercido atualmente.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença, nos seguintes termos
:

“(...) DISPOSITIVO

Por estes fundamentos, julgo IMPROCEDENTES os pedidos, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais. (...)”

Inconformada com os termos decisórios, a autora interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 16781494)
.

Nas razões recursais, em breve síntese, o advogado da recorrente sustenta que o direito à remoção está previsto no art. 36, parágrafo único, I, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Curuá.

Argumenta que a remoção é solicitada pela própria servidora, em razão de problemas de saúde que afetam tanto a ela quanto seu companheiro, Sr. Edmilson de Jesus Sarmento, justificando o deslocamento da zona rural para a zona urbana, independentemente do interesse da Administração, ou seja, trata-se de um direito subjetivo de remoção.

Sustenta que o requerimento é fundamentado em laudo médico oficial do próprio Município de Curuá, que comprova que o companheiro da servidora apresenta lombalgia crônica, com agudização devido aos esforços habituais de trabalho, evoluindo ao longo de dez anos com piora progressiva e evidência de degeneração discal e óssea na coluna lombar – CID M51.1, M43.0, necessitando, portanto, de tratamento fisioterápico.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 16781498).

Inicialmente os autos foram remetidos a Exma. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, que determinou a redistribuição do feito à uma das Turmas de Direito Público desta Corte de Justiça (ID nº 16900707 - Pág. 2)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 17342440 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, a ilustre Procuradora de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos (ID nº 18404434 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

A controvérsia recursal centra-se no direito alegado pela parte autora à remoção da zona rural para a zona urbana do Município de Curuá, devido a motivos de saúde, tanto dela quanto de seu companheiro.

Em sua petição inicial, a autora alega que vive em união estável com seu parceiro e que ambos enfrentam problemas de saúde. A permanência no cargo localizado na zona rural tem agravado essas condições de saúde. Por essa razão, ela requereu, administrativamente, que a Prefeitura de Curuá providenciasse sua transferência para outro local dentro da cidade, onde reside. Segundo a autora, a solicitação foi acompanhada de laudos médicos, tanto dela quanto de seu parceiro, comprovando a gravidade dos problemas de saúde e demonstrando a necessidade de ser realocada para o meio urbano.

Como é cediço, a remoção é o deslocamento do servidor a pedido deste para outra localidade, nas hipóteses previstas em lei. No caso em exame, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Curuá, prevê a hipótese de remoção para tratamento da própria saúde ou do seu cônjuge/companheiro.

Vejamos o teor da norma:

Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido deste, para outra localidade.

Parágrafo Único - Dar-se-á a remoção, a pedido para outra localidade nos seguintes casos:

I - Para acompanhar o cônjuge, companheiro ou companheira, desde que servidor ou servidora pública federal, estadual, ou municipal ex ofício.

Il - Por motivo de saúde do cônjuge, companheira ou companheiro e dependente condicionada a apresentação de atestado médico competente.

Consta nos autos o Parecer Jurídico de ID nº 16781461, dispõe o seguinte: “
Numa análise minuciosa do processo em tela, podemos verificar que existe o laudo da junta médica oficial do município no processo em tela, como também exames médicos, onde o médico se manifesta conclusivamente sobre a necessidade de afastamento das atividades habituais que a servidora realiza.”

Salienta-se que o parecer é de natureza opinativa e, ao analisar os elementos dos autos, observa-se que a parte autora não comprova sua própria enfermidade. Os laudos e atestados apresentados estão em nome do Sr. Edmilson de Jesus Sarmento, que a requerente alega ser seu companheiro e que, segundo ela, apresenta lombalgia crônica com agudização devido aos esforços habituais de trabalho, com evolução de dez anos, piora progressiva e evidência de degeneração discal e óssea na coluna lombar – CID M51.1, M43.0.

Destarte, embora a norma municipal preveja a possibilidade de remoção por motivo de saúde do companheiro, é certo que, no caso em análise, a parte autora não comprovou a existência de união estável com o paciente mencionado nos documentos médicos apresentados.

Ora, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova é da parte Autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Acerca da importância da prova no Ordenamento Jurídico Brasileiro, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar, o qual tem como finalidade produzir o convencimento do Juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por verdade possível entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Destarte, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro.
In casu
, os autos carecem de documentos suficientes que ratifiquem o direito da autora, como salientado pelo Juízo
a quo
a parte autora sequer comprova a correlação entre o alegado problema de saúde e a necessidade de tratamento fisioterapêutico, com sua remoção para a zona urbana. Os laudos apresentados não indicam a imprescindibilidade de acompanhamento de pessoa da família para o tratamento.

Assim, é evidente que o autor deve apresentar todas as provas necessárias para convencer o julgador da veracidade de suas alegações. No caso em questão, os autos carecem de documentos suficientes para confirmar o direito da autora.

Como ressaltado pelo Juízo
a quo
, a parte autora não comprova a correlação entre o problema de saúde alegado e a necessidade de tratamento fisioterapêutico que justificaria sua remoção para a zona urbana. Os laudos apresentados não indicam a imprescindibilidade de acompanhamento familiar para o tratamento.

Assim, considerando que a apelante não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia diante da indisponibilidade do interesse público, na forma do artigo 373, I do CPC, não merece reforma a sentença proferida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
nego provimento

ao recurso de apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]

AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel.
Manual de Direito Processual Civil.
Bahia: Ed. JusPodivm, 2016.

Belém, 22/08/2024